Tribunal: TJDFT
Processo: 0747958-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. EXIGENCIA DE QUORUM MÍNIMO. NULIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de alteração estatutária realizada em assembleia geral extraordinária. Recurso da parte autora visando à procedência dos pedidos.
2 – Revelia. A revelia não enseja a procedência automática dos pedidos (art. 20 da Lei n. 9.099/1995). É imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido, o que pode ser analisado, inclusive, na instância recursal.
3 – Alteração estatutária. Na forma do art. 52 do Estatuto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Plano Piloto (ID. 16131846), resta estabelecida a forma de modificação do referido diploma: “Art. 52. Este Estatuto só poderá ser reformado, parcial ou totalmente, em casos especiais que a lei determine, ou por aprovação de 2/3 (dois terços) de seus membros em comunhão presentes a uma Assembleia Geral Extraordinária convocada para esse fim, de conformidade com o Art. 14, inciso IV.”.
4 – Ata da Assembleia Geral Extraordinária. Quórum de deliberação. Eficácia. Ata é o registro de fato juridicamente relevante. Nas assembleias e deliberações colegiadas é o documento que expressa, com fidedignidade, os acontecimentos e pontos relevantes, tendo em vista os seus efeitos jurídicos. No caso em exame, o Estatuto exige, para sua modificação, aprovação de dois terços dos seus membros em comunhão presentes. Da ata deve constar, portanto, o rol dos membros presentes, permitindo-se eventual impugnação quanto ao requisito “comunhão”, e o quórum de deliberação das propostas de modificação estatutária, sob pena de ser ineficaz para o fim a que se destina. Essa exigência se faz em respeito à autoridade secular da Assembleia-Geral originária (ID16131846), ocorrida em 30 de agosto de 2010. No caso em exame, a Ata da Assembleia de 26 de agosto de 2019 (ID16131845) não indica o quórum de presença, que usualmente vem como anexo, devidamente assinada, nem a quantidade de votos alcançados em cada proposta de deliberação, de modo que não permite aferir se as exigências estatutárias quanto ao quórum deliberação para alteração do Estatuto foram cumpridas. É, portanto, ineficaz para o fim a que se destina. De outra parte, mostra-se inviável impor à ré a feitura de nova Ata, pois os registros de atas devem ser contemporâneos, não se mostrando medida segura a determinação para feitura de ata de fato ocorrido há quase um ano. Reforma-se, pois, a sentença para julgar o pedido procedente, declarar nula a Assembleia-Geral de 29 de agosto de 2010, que alterou o Estatuto e determinar à ré que se abstenha de qualquer ato que dê efeito à alteração estatutária.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, antes o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.